Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032495-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DAS CDAS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco Losango S.A. contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cuiabá, reconhecendo a validade das CDAs e mantendo a execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as CDAs atendem aos requisitos formais e materiais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da L. no 6.830/1980; (ii) saber se a atividade do banco está sujeita à incidência do ISSQN; e (iii) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. As CDAs indicam a origem do crédito, a legislação aplicável, o processo administrativo, os valores devidos e a forma de cálculo, atendendo aos requisitos legais.
4. Nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da L. no 6.830/1980, as certidões gozam de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante, que não comprovou fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

5. A multa aplicada não ultrapassa o montante do tributo principal, atendendo ao princípio da razoabilidade e afastando a alegação de confisco, conforme precedentes do STF (AgRg no RE 833.106/GO).

6. Os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observam o art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída e instruída com os elementos previstos em lei goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em sentido contrário. 2. Não configura confisco a multa tributária fixada em percentual igual ou inferior ao valor do tributo principal, desde que prevista em lei.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204; L. no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o, 6o e 8o, e 3o; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RE 833.106/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 21.06.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Losango S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Cuiabá, julgou improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, reconhecendo a validade das Certidões de Dívida Ativa e mantendo hígida a execução.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade dos títulos executivos, ao fundamento de que não atenderiam aos requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §§5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal, por ausência de indicação clara da origem do crédito, do processo administrativo correspondente, do auto de infração e dos critérios de cálculo aplicados, o que inviabilizaria o exercício pleno da defesa.

Assevera, ainda, inexistência de débito, por não se enquadrar sua atividade na hipótese de incidência do ISSQN, bem como caracteriza a multa aplicada como desproporcional e de natureza confiscatória.

Com essas razões, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id. 305582999), defendendo a regularidade formal e material das certidões, destacando que nelas constam a descrição da origem do crédito, o número do processo administrativo, a indicação da legislação municipal aplicável, os valores devidos e a forma de cálculo, atendendo, assim, às exigências legais.

Aduz, ademais, que a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa não foi afastada, competindo ao contribuinte o ônus da prova, o qual não teria sido cumprido. Sustenta a legitimidade da cobrança do ISSQN, apurado mediante cruzamento de dados fornecidos pelo próprio banco, e a adequação da multa aplicada, inexistindo caráter confiscatório.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Losango S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, reconhecendo a validade das Certidões de Dívida Ativa e mantendo hígida a execução.

Extrai-se dos autos que o Banco Losango S.A. opôs embargos à execução fiscal em face do Município de Cuiabá visando desconstituir CDAs (nos 1929318 a 1929325) referentes a ISSQN, alegando nulidade formal (falta de descrição da origem, fundamento legal e elementos de cálculo) e inexistência de débito (não incidência sobre certas atividades), além de arguir excesso/razoabilidade da multa.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular
, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das CDAs e a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida ativa; condenou o embargante a custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra esta decisão recorre o
Banco Losango S.A
.

Analisando os autos, constato que a

sentença recorrida não merece reparos, haja vista que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal foram regularmente constituídas, atendendo aos requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, que disciplinam os elementos indispensáveis ao título executivo fiscal.

Com efeito, nelas constam a origem e natureza do crédito, a legislação de regência, a data de inscrição, o nome do devedor, o valor originário, bem como o termo inicial e a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos.

O processo administrativo no 116820/2018 foi expressamente mencionado, o que reforça a plena higidez do ato administrativo.

Assim, basta simples conferência dos títulos de dívida ativa nos 1929318 a 1929325 para se constatar que todos os dados exigidos pela legislação se encontram devidamente indicados, inexistindo falhas formais ou materiais capazes de comprometer sua validade ou dificultar a compreensão da obrigação tributária.

Ademais, cumpre salientar que a própria Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 2o, § 8o, admite a possibilidade de emenda ou substituição da certidão até a prolação da sentença nos embargos, o que reforça a desnecessidade de se declarar nulidade absoluta em casos de meras imperfeições.

Não bastasse isso, incumbe ao Embargante, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Contudo, a parte Apelante não trouxe aos autos qualquer prova inequívoca apta a infirmar a presunção de liquidez e certeza que ampara a certidão de dívida ativa, prevista no artigo 204 do CTN e no artigo 3o da Lei no 6.830/80.

Frisa-se, que se limitou a reiterar alegações genéricas de nulidade do título, sem sequer juntar cópia integral do processo administrativo para embasar suas teses, circunstância que evidencia a ausência de elementos concretos a sustentar a pretensão recursal.

No que concerne à multa aplicada, inexiste qualquer traço de caráter confiscatório, pois a sanção pecuniária foi estabelecida em conformidade com a legislação municipal, em estrita observância ao princípio da legalidade, possuindo finalidade pedagógica e repressiva, destinada a coibir a inadimplência tributária.

Não se trata de penalidade desarrazoada, pois não excede o valor do tributo principal, parâmetro reconhecido pela Suprema Corte como limite para a aferição de eventual confisco, conforme precedentes a exemplo do AgRg no RE 833.106/GO, relatado pelo Ministro Marco Aurélio.

Assim a jurisprudência é firme em reconhecer que apenas multas superiores a 100% do valor do tributo configuram desproporcionalidade, hipótese não verificada no presente caso.

Outrossim, não se pode olvidar que a inadimplência fiscal, além de prejudicar a arrecadação municipal e comprometer políticas públicas essenciais, gera concorrência desleal em relação às instituições que adimpliram regularmente suas obrigações tributárias.

Logo, a manutenção da penalidade, portanto, revela-se compatível com os princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva, inexistindo qualquer inconstitucionalidade na norma que a prevê.

Por fim, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, critério que se mostra adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros legais, não havendo razão para modificação.

Diante desse quadro, resta evidente que a sentença recorrida examinou corretamente a matéria, reconhecendo a validade das Certidões de Dívida Ativa, a ausência de prova capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez e a legitimidade da multa aplicada, fixando ainda honorários em patamar justo.

Desse modo, impõe-se o desprovimento da apelação, com a consequente manutenção integral do
decisum
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025